Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707278-30.2023.8.07.0003 RECORRENTE: AUBINO NUNES EVANGELISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA CULPABILIDADE. 1. Para a configuração do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, do Código Penal, é imprescindível a presença do dolo, consistente na vontade consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia, no caso, a coisa pública, fato evidenciado nos autos. 2. A não realização do reconhecimento pessoal com observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não impede a indicação da autoria delitiva, quando esta puder ser demonstrada por outras provas. 2.1. No presente caso, o procedimento formal não foi feito em virtude da própria dinâmica dos fatos, pois o acusado foi reconhecido ainda em via pública, logo após o crime. 3. A prática de crime durante o cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. Tal hipótese revela um incremento de reprovabilidade, bem como evidencia a quebra de confiança que outrora lhe foi depositada. Precedentes desta Turma Criminal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 33 do Código Penal, argumentando pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, considerando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63489565): "(...) Conquanto o apelante não tenha se pronunciado nos autos, porquanto não compareceu à audiência, tendo sido decretada sua revelia, observa-se que as demais provas estão em consonância com o depoimento prestado pela testemunha Jair em juízo, conferindo certeza acerca da ocorrência do fato, bem como da autoria imputada ao acusado. (...) Na hipótese, a conduta do apelante configura o crime de dano ao patrimônio público, uma vez demonstrado que foi praticada com vontade livre e consciente, com evidente dolo de destruir parte da estrutura do veículo, em prejuízo do patrimônio de concessionária de serviço público do Distrito Federal." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 33 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a imposição de regime semiaberto, nas hipóteses em que quantidade e pena permitir o aberto, é justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável e pela reincidência” (AgRg no HC 886.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021